Tribunal: TJSP
Processo: 1071809-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. A companhia aérea foi condenada a reparar os danos morais causados ao autor com o atraso de seu voo, que acarretou sua chegada ao destino com 24 horas de atraso.
2. O autor busca majoração da condenação nos danos morais e em honorários de sucumbência (arbitrados em R$ 2.000,00 e R$

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. A companhia aérea foi condenada a reparar os danos morais causados ao autor com o atraso de seu voo, que acarretou sua chegada ao destino com 24 horas de atraso.
2. O autor busca majoração da condenação nos danos morais e em honorários de sucumbência (arbitrados em R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente).
3. Apesar dos aborrecimentos vivenciados pelo autor, ele foi devidamente hospedado pela ré e não descreveu maiores prejuízos, como a perda de um compromisso, a título de exemplos.
4. Ademais, os problemas ocorreram no trecho de volta do autor para casa.
5. De sorte que a indenização foi arbitrada de forma comedida, como exigia a hipótese.
6. Os honorários de sucumbência também não comportam majoração, à vista da simplicidade da causa e dos demais critérios legais.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071809-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARIMAR
LIMA LINHALES, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071809-66.2019.8.26.0002 -Voto no 52632e
2
VOTO No : 52632e
APEL.No : 1071809-66.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ARIMAR LIMA LINHALES
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 24
HORAS DE ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. A companhia aérea foi condenada a reparar os danos morais
causados ao autor com o atraso de seu voo, que acarretou sua
chegada ao destino com 24 horas de atraso.
2. O autor busca majoração da condenação nos danos morais e
em honorários de sucumbência (arbitrados em R$ 2.000,00 e
R$ 1.000,00, respectivamente).
3. Apesar dos aborrecimentos vivenciados pelo autor, ele foi
devidamente hospedado pela ré e não descreveu maiores
prejuízos, como a perda de um compromisso, a título de
exemplos.
4. Ademais, os problemas ocorreram no trecho de volta do
autor para casa.
5. De sorte que a indenização foi arbitrada de forma comedida,
como exigia a hipótese.
6. Os honorários de sucumbência também não comportam
majoração, à vista da simplicidade da causa e dos demais
critérios legais.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 79/84, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de indenização ajuizada por Arimar Lima Linhales contra Tam Linhas
Aéreas S/A, para condenar a ré na reparação dos danos morais causados ao autor com o
atraso do voo, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Honorários de sucumbência
foram fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, apela o autor buscando a majoração tanto da
condenação em danos morais quanto dos honorários de sucumbência.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071809-66.2019.8.26.0002 -Voto no 52632e
3
O autor adquiriu passagens aéreas junto à ré para viagem com
itinerário saindo de Florianópolis (FLN) às 06h05m do dia 09.12.2019 (voo LA 4522) e
chegada em Guarulhos (GRU) prevista para as 07h25m do mesmo dia, e partida dali
para Palma (PMW) (voo LA 3169) saindo às 08h50m, com chegada prevista para as
11h10m do mesmo dia.
Alegando necessidade de readequação da malha aérea, o voo foi
cancelado, ocasionando a perda do voo seguinte e a necessidade de alocação em
aeronave que partiria no dia seguinte. A ré forneceu auxílio ao cliente, que passou a
noite hospedado às custas da ré. Por conta do ocorrido, chegou ao destino com 24 horas
de atraso.
Descritos os fatos, de se avaliar os danos.
Quanto ao dano moral, houve, inequivocamente, atraso
considerável de chegada ao destino, o que causa ansiedade, angústia, insegurança.
Mas o autor não descreveu maiores prejuízos, como a perda de
um compromisso, a título de exemplo. Os problemas ocorreram no trecho de volta do
autor para casa.
Aliás, o próprio STJ, como consignado expressamente na r.
sentença reptada, condicionou o acolhimento de pedido indenizatório por atraso de voo
a alguns parâmetros, como : “i) a averiguação acerca do tempo que se leu para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; vi) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros” (cf. REsp 1584465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
13-11-2018)”.
Cabe observar, por oportuno, que há notícias correntes de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071809-66.2019.8.26.0002 -Voto no 52632e
4
passageiros têm “vendido” seu direito de indenização a terceiros (cessão de direito
personalíssimo, o que seria irregular).
Anota-se, ainda, que o autor é de Palmas, Tocantins, e que não há
razão nenhuma para que ajuizasse ação nesta capital, quando a lei lhe faculta ajuizar a
ação em seu domicílio.
O valor da indenização, nesse passo, foi escorreitamente arbitrada
de forma comedida.
Com efeito, considerando-se que a lei não prevê padrão de
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico
para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos
927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo
único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser solucionado
dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à
luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto Theodoro
Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil", in RT
662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa, as
finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza e a vedação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071809-66.2019.8.26.0002 -Voto no 52632e
5
enriquecimento indevido, temos que a fixação do montante indenizatório no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta majoração.
Cabe emitir alerta aos juízes, quanto a ações de indenização por
dano moral por atraso em voo, propostas muito longe dos domicílios dos consumidores
(consumidores de outros Estados da Federação). Devem os julgadores ser cautelosos na
fixação da indenização e, se possível, devem solicitar que os consumidores compareçam
em juízo para ratificar os termos das ações propostas, inclusive se comprometendo, sob
as penas da lei, a declararem que não cederam seu direito indenizatório.
Esta Corte vem monitorando perfis de demandas abusivas. E
ações como a presente, de atraso de voo, ajuizadas por consumidor que “escolhe”
demandar em local diverso de seu domicílio, prejudicando obviamente a defesa de seus
direitos, têm sido consideradas predatórias. Bem por isso, como noticiado no feito no
1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação seria objeto de apuração junto à
Corregedoria Geral da Justiça por meio do NUMOPEDE NÚCLEO DE
MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA (Processo 2018/107227), havendo
orientação do próprio órgão censório desta Corte para tomada de cautela quando do
deferimento do processamento de tais ações (Comunicado CG no 154/2020).
Diante das circunstâncias da causa, que recomendam cautela, não
se poderia admitir valor indenizatório que pudesse causar ainda mais impacto nas
empresas aéreas, já bastante atingidas pela pandemia de covid-19. Não se afasta o dever
de reparar, mas ele deve ser comedido.
Os honorários de sucumbência, por seu turno, também não
comportam majoração, à vista dos critérios legais.
As razões recursais, em suma, não conseguiram abalar os
fundamentos da r. sentença reptada.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071809-66.2019.8.26.0002 -Voto no 52632e
6
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator